Tribunal: STF
Processo: HC 223734
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Anderson Eric Moura de Oliveira opôs embargos de declaração em face de ato decisório por mim proferido que não conheceu de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Sustenta, em síntese, a existência de contradição, ao apontar excesso de prazo da sua prisão cautelar e alegar que “a isonomia deve prevalecer em todos os cidadãos.”



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte embargante.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; AP 968 ED, ministro Luiz Fux).



    Em suma, o embargante busca, para além de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    3. Em face do exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator